Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-96.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001793-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (RECORRENTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA ALVES TIAGO - CPF: 190.460.221-53 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001793-96.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Joao Batista Alves Tiago

Jose Carlos Skrzyszowski Junior Advogados Associados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA INSISTENTES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTES A DÍVIDAS DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da exegese dos esclarecimentos prestados pelo 1º Reclamado, restou evidenciado não só que o mesmo presta serviço de recuperação de crédito (assessoria de cobrança) para o 2º Reclamado, mas, precipuamente, que
realmente foram realizadas ligações de cobrança em detrimento da pessoa do Reclamante
. Ademais, consigna-se que nenhum dos Reclamados se dignou a apresentar qualquer prova de que o Reclamante possui alguma dívida pendente de pagamento (
na verdade, não foi nem mesmo demonstrada eventual relação jurídica entre as partes
), o que, por si só, demonstra que as ligações direcionadas ao consumidor se revelaram ilegítimas. Como se não bastasse, apesar do 1º Reclamado ter tentado eximir-se de qualquer responsabilidade, chegando a reconhecer que o Reclamante lhe informou que desconhecia a devedora (ou seja, quem deveria estar recebendo as ligações) e que, em razão disso, o telefone do mesmo foi inserido em uma lista para invalidar o número no sistema de cobrança,
tais alegações não conservam credibilidade
e ainda, apenas corroboram a falha na prestação dos serviços do 1º Réu. Conforme pode ser visualizado na defesa apresentada pelo 1º Reclamado, o telefone do Reclamante teria sido supostamente “descartado” de qualquer cobrança na data de 25/05/2021, no entanto, extrai-se dos históricos anexos aos Id. 74551056 e Id. 74551057 que
foram realizadas dezenas de ligações no mês de setembro e ainda, nos meses subsequentes o
consumidor continuou a ser importunado. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, os Reclamados assumem todos os riscos dos seus respectivos negócios, motivo pelo qual, deveriam ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante viessem a ser prejudicados (...)
Todavia, entendo que estamos diante de um caso excepcional, pois, não se trata de uma ou outra cobrança isolada, mas sim, de
dezenas de ligações que vem perdurando por vários meses
, nos mais diversos horários (inclusive no período noturno) e ainda, reitera-se, que buscavam cobrar um débito pertencente a uma terceira desconhecida
, o que, com a devida
vênia
, não merece ser ignorado pelo Poder Judiciário. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa”.

3. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas, referentes a dividas contraídas por terceiros (ROSALY), gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
solidariamente os Reclamados ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data de
25/05/2021
(a qual, nos termos da defesa do 1º Reclamado, corresponde ao dia em que o telefone do Reclamante deveria ter sido invalidado do sistema de cobrança). Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 77858258”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023